Tribunal: STF
Processo: RE 73219
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO, SEM A OBSERVANCIA DO ART. 384 DO
C.PR.PEN., DE QUALIFICATIVA NÃO CONTIDA, EXPLICITA OU
IMPLICITAMENTE, NA DENUNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 453.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.